Tribunal: TJMT
Processo: 1048478-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048478-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (AGRAVADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (AGRAVADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (AGRAVADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (AGRAVADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (AGRAVADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (AGRAVADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (AGRAVADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
ALÉM DO PRAZO DE 360 DIAS – SEGUNDA EXTENSÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS – CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DAS OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS – PLANO APRESENTADO ANTES DO PRAZO LEGAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DECORRENTE DE CONTINGÊNCIAS DA MARCHA PROCESSUAL E DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA SERVENTIA – TERMO FINAL DA BLINDAGEM COINCIDENTE COM RECESSO FORENSE – ASSEMBLEIA PREVISTA PARA MOMENTO POSTERIOR – PERÍODO CRÍTICO DE COLHEITA E PLANTIO – RISCO CONCRETO DE RETOMADA DE EXECUÇÕES E MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE BENS ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – PRORROGAÇÃO VINCULADA À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA – RESSALVA EXPRESSA DE RECONSIDERAÇÃO EM CASO DE DESÍDIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAMIONETE UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO NA ATIVIDADE RURAL – COMPROVAÇÃO MEDIANTE VISITA
IN LOCO
E PROVAS FOTOGRÁFICAS E VIDEOGRÁFICAS – CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL – PROTEÇÃO LEGAL DURANTE O
STAY PERIOD
– CREDOR EXTRACONCURSAL – APLICAÇÃO DO ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PERIGO DE DANO MAIS INTENSO EM DESFAVOR DOS RECUPERANDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prorrogação do período de suspensão das execuções além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 é admissível em caráter excepcional quando ausente culpa do devedor pelo retardamento processual e quando necessária para viabilizar a deliberação coletiva dos credores sobre o plano de recuperação judicial.

A interpretação teleológica da Lei nº 11.101/2005, orientada pelo princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47, impõe que o
stay period
seja compreendido não como mero benefício ao devedor, mas como instrumento essencial para viabilizar a negociação coletiva e a reorganização empresarial em condições de equilíbrio e isonomia entre os credores.

Comprovado que os recuperandos cumpriram tempestivamente suas obrigações processuais, apresentaram o plano antes do prazo legal, publicaram o edital e concluíram a fase de objeções regularmente, sem qualquer apontamento pela administradora judicial de descumprimento de deveres ou conduta procrastinatória, e que a demora na realização da assembleia decorreu de contingências da marcha processual e deficiência estrutural da serventia, não se pode atribuir aos devedores a responsabilidade pela superação do prazo original de suspensão.

A circunstância de o termo final da blindagem ter recaído no penúltimo dia útil antes do recesso forense, quando ainda não havia assembleia realizada, prevista apenas para momento posterior, em período crítico de colheita e plantio, com risco concreto de retomada de execuções e medidas constritivas sobre bens essenciais em momento em que a tutela urgente fica mais limitada pelo regime de plantão, configura situação excepcional justificadora da prorrogação.

A prorrogação vinculada à realização da assembleia, com ressalva expressa de reconsideração em caso de desídia no agendamento e condução do conclave, evidencia que a medida não foi concedida de forma irrefletida ou ilimitada, mas como providência excepcional e temporária para atravessar intervalo concretamente sensível, preservando a integridade do procedimento e a finalidade recuperacional.

A essencialidade de bem de capital à atividade empresarial, devidamente atestada pelo administrador judicial mediante visita
in loco
e comprovada por provas fotográficas e videográficas evidenciando a plena utilização da camionete no suporte às atividades rurais no período de plantio e colheita, como instrumento de trabalho imprescindível para deslocamentos entre propriedades, talhões, armazéns e frentes de serviço, transporte de ferramentas, peças, EPIs e itens necessários ao funcionamento diário, bem como atendimento emergencial a fornecedores, cooperativas e oficinas, garantindo coordenação operacional mínima, justifica sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

A condição de credor extraconcursal não afasta a proteção legal conferida aos bens essenciais durante o
stay period
, que visa assegurar as condições mínimas para a viabilidade do processo recuperacional, impedindo que a excussão imediata de garantias comprometa irreversivelmente a continuidade da atividade econômica antes que os credores possam deliberar sobre o plano apresentado.

O perigo de dano é substancialmente mais intenso em desfavor dos recuperandos, posto que a suspensão imediata da prorrogação nesta fase processual, com assembleia já convocada para deliberação sobre o plano, acarretaria consequências gravíssimas e potencialmente irreversíveis, comprometendo irremediavelmente a continuidade operacional da empresa e inviabilizando o cumprimento das obrigações assumidas no plano, com risco de desmantelamento da atividade produtiva e reflexos diretos sobre a manutenção de empregos, o adimplemento dos credores e a função social da empresa, sobrepondo-se inequivocamente ao eventual prejuízo alegado pelo agravante.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1048478-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

B
ANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

LEVI DE ALMEIDA E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1027923-19.2024.8.11.0015, ajuizada por
LEVI DE ALMEIDA
e
OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, a qual deferiu a prorrogação do
stay period
por 180 (cento e oitenta) dias, contados do esgotamento do período anteriormente concedido, e posteriormente estendeu sua vigência até a realização da Assembleia Geral de Credores, mantendo os efeitos da declaração de essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, com fundamento no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

O agravante sustenta que a essencialidade dos bens cessa automaticamente com o término do
stay period
, dispensando novo pronunciamento judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ e TJSP.

Argumenta que o juízo recuperacional não detém competência universal e que a decisão impugnada violou o modelo normativo ao conferir efeitos contínuos à essencialidade sem observar os limites legais.

Defende que a terceira prorrogação do período de blindagem extrapola o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto na Lei de Recuperação Judicial, sem deliberação da Assembleia Geral de Credores, caracterizando ingerência judicial indevida e ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

Aduz que a vinculação da prorrogação a evento futuro e incerto, qual seja, a Assembleia Geral de Credores ainda sem data definida, afronta o devido processo legal e os direitos dos credores extraconcursais, submetidos a incerteza quanto ao exercício de seus direitos creditórios.

Ressalta que a blindagem patrimonial deve ser medida transitória e excepcional, não podendo converter-se em obstáculo indefinido ao exercício das garantias dos credores.

Subsidiariamente, requer que os efeitos da blindagem patrimonial e da essencialidade dos bens sejam limitados exclusivamente aos credores sujeitos à recuperação judicial, com expressa exclusão dos credores extraconcursais, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando-se a terceira prorrogação do
stay period
, e, no mérito, a total procedência do recurso, com a reforma integral da decisão combatida (Id. 339514886).

Preparo recolhido (Id. 339787864).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 15/01/2026, nos termos da decisão Id. 340017361.

Os agravados apresentaram contraminuta em Id. 345788381, defendendo o desprovimento do recurso.

Sustentam que a prorrogação temporal concedida se limita pela realização de Assembleia Geral de Credores e não é estabelecida de forma indefinida.

Argumentam que, sem embargo de suas condutas diligentes, a dilatação e prorrogação dos prazos suspensivos de blindagem se deram e se justificam pelas circunstâncias havidas, notadamente o término do
stay period
em 18/12/2025, coincidindo com o penúltimo dia útil antes do recesso forense, a indefinição de agendamento da Assembleia Geral de Credores e o período crítico de colheita e plantio.

Enfatizam que a decisão recorrida foi assertiva ao preservar o princípio da preservação da empresa, positivado na Lei de Recuperação Judicial, sendo que a prorrogação de prazo não é devida por culpa dos devedores.

Pontuam a necessidade da manutenção da blindagem e da posse dos maquinários pertinentes à atividade agrícola dos recuperandos, especialmente pela essencialidade destes bens de capital para o regular desenvolvimento da atividade produtiva e do soerguimento econômico em andamento.

Colacionaram documentos comprobatórios da utilização dos bens na atividade rural, justamente no período de colheita e plantio do milho, comprovando sua essencialidade operacional e a necessidade de manutenção na posse para a continuidade das operações.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça
Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, destacando que inexistem elementos que evidenciem má-fé ou desídia por parte dos devedores quanto à pretensão de prorrogação excepcional do
stay period
, que a vinculação da prorrogação do prazo de blindagem à realização da Assembleia Geral de Credores não significa condicionar o término deste lapso a evento indefinido e incerto, que a decisão recorrida prescreveu a intimação da Administradora Judicial para, no prazo de dez dias, indicar as datas para a realização da mencionada Assembleia Geral de Credores, e que inexistem elementos no feito que evidenciem a concorrência de conduta dos recuperandos na demora do regular prosseguimento do processo de recuperação judicial (Id. 347789851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S/A contra decisão da Dra. Giovana Pasqual de Mello, Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1027923-19.2024.8.11.0015, ajuizada por Levi de Almeida e outros, a qual prorrogou o
stay period
por 180 (cento e oitenta) dias e estendeu sua vigência até a realização da Assembleia Geral de Credores, mantendo a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária.

O agravante alega que: (i) a essencialidade cessa automaticamente com o término do
stay period
; (ii) a terceira prorrogação extrapola o limite legal de 360 dias sem deliberação da AGC; (iii) a vinculação a evento futuro e incerto afronta o devido processo legal; (iv) há ingerência judicial indevida e violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica. Subsidiariamente, requer que os efeitos da blindagem sejam limitados aos credores concursais, excluindo-se os extraconcursais.

Postula tutela de urgência para suspender a decisão e, no mérito, sua reforma integral.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prorrogação do
stay period
para além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, até a realização da Assembleia Geral de Credores, bem como à manutenção da essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária.

O dispositivo legal estabelece que, na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

A literalidade do texto normativo, à primeira vista, sugeriria a impossibilidade de extensão do prazo para além dos 360 (trezentos e sessenta) dias.

Contudo,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem admitido, em situações excepcionais, a flexibilização desse limite temporal quando necessária para viabilizar a efetiva recuperação da empresa e quando ausente culpa do devedor pelo retardamento processual
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes invocados pelo agravante, reconhece que o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. A interpretação teleológica da Lei nº 11.101/2005, orientada pelo princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47, impõe que o instituto do
stay period
seja compreendido não como mero benefício ao devedor, mas como instrumento essencial para viabilizar a negociação coletiva e a reorganização empresarial em condições de equilíbrio e isonomia entre os credores. Sua supressão prematura, por fatores estranhos à conduta do recuperando, compromete a própria finalidade do instituto.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que
os recuperandos cumpriram tempestivamente suas obrigações processuais
.

O plano de recuperação judicial foi apresentado em 17/02/2024, antes mesmo do prazo legal.

O edital contendo a relação de credores elaborada pela administradora judicial e o resumo do plano foi publicado em 26/09/2025, tendo-se fixado como termo final para apresentação de objeções a data de 06/10/2025.

Os atos processuais foram cumpridos de maneira regular, com apresentação tempestiva do plano, publicação do edital e conclusão da fase de objeções em período recente, o que demonstra o andamento contínuo do processo recuperacional.

No incidente para a apresentação dos relatórios de atividades mensais, não há qualquer apontamento, ressalva ou registro por parte da administradora judicial acerca de descumprimento de deveres processuais, legais ou administrativos imputáveis aos recuperandos, tampouco quanto à ausência ou insuficiência na prestação de informações ou apresentação documental, limitando-se os relatórios apresentados a consignar que foram elaborados com base nas informações fornecidas pelos recuperandos, os quais respondem por sua veracidade e exatidão, sem indicação de conduta omissiva, irregular ou procrastinatória no curso do acompanhamento mensal da recuperação judicial.

A circunstância de o termo final da blindagem ter recaído em 18/12/2025, coincidindo com o penúltimo dia útil antes do recesso forense, quando ainda não havia sido realizada a Assembleia Geral de Credores, a qual estava prevista para ocorrer apenas em fevereiro de 2026, revela
situação excepcional
que justifica a prorrogação
. A cessação abrupta da proteção justamente na janela de recesso e plantão ampliava de forma concreta o risco de retomada de execuções e medidas constritivas capazes de comprometer bens e operações essenciais, em momento em que a tutela urgente naturalmente fica mais limitada pelo regime de plantão.

A exposição a constrições naquele exato interregno atingia diretamente bens essenciais e a continuidade da atividade em período sensível de colheita e plantio, quando o uso dos bens é intenso e ininterrupto para assegurar produtividade, fluxo operacional e geração de receita, de modo que a ruptura abrupta da proteção coletiva teria potencial de desorganizar a operação agrícola e, por efeito dominó, comprometer o próprio objetivo da recuperação judicial.

Os documentos colacionados pelos agravados evidenciam a plena e atual utilização dos bens na atividade rural, justamente no período de colheita e plantio do milho, comprovando sua essencialidade operacional e a necessidade de manutenção na posse para a continuidade das operações
.

Ademais, a demora na realização da assembleia, que atualmente foi novamente aprazada para o dia 28/05/2026 às 13 horas, conforme informação constante dos autos do processo de recuperação judicial originária, não decorreu de manobra dos recuperandos, mas de contingências da marcha processual e do próprio funcionamento do sistema. Nessas condições, não se pode atribuir aos devedores, de forma isolada, a responsabilidade pela superação do prazo original de suspensão, sobretudo porque o feito se encontra em fase avançada, com a assembleia geral de credores a ser realizada para deliberação sobre o plano apresentado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem admitido a prorrogação excepcional do
stay period
quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no atraso processual, em homenagem aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. Os precedentes colacionados pelos agravados e pelo Ministério Público evidenciam que a prorrogação se legitima quando necessária à preservação do ambiente de negociação coletiva e à viabilidade do plano de recuperação, desde que não configurada desídia do devedor.

A propósito, também cito recentes julgados desta Câmara:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA – MÉRITO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS – STAY PERIOD
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Afastada preliminar de supressão de instância. Primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC).

Essencialidade (art. 49, §3º, Lei nº 11.101/2005) e stay period (art. 6º, §4º) são institutos distintos: a primeira constitui proteção material aos bens de capital indispensáveis; o segundo, proteção processual temporária de 180 dias.

O prazo do stay period inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52, III, LRF), não com a distribuição do pedido ou decisões cautelares anteriores.

Conflito de competência que perdurou mais de um ano, com decisões contraditórias e efetivação de buscas e apreensões, impede contagem do prazo a partir de decisões precárias. Princípios da razoabilidade e boa-fé processual.

Essencialidade demonstrada por parecer do Administrador Judicial e laudo técnico. Reconhecimento de caminhões, reboques e carretas como indispensáveis à atividade de transporte. Exclusão de veículos de passeio. Determinação de complementação documental e reavaliação.

Princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF). Retirada dos bens antes da apresentação do plano e realização da Assembleia inviabilizaria a reestruturação empresarial.

Jurisprudência do STJ: competência do juízo recuperacional para deliberar sobre essencialidade mesmo após o stay period. Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais.

Manutenção provisória não viola direito de propriedade, mas aplica ressalva legal do art. 49, §3º, LRF, equilibrando interesses dos credores fiduciários com preservação empresarial.

Recurso desprovido. Decisão mantida."
(N.U 1036963-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). ATIVIDADE AGRÍCOLA COM SAZONALIDADE SEVERA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRAZOS.
DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto por credor extraconcursal contra decisão que deferiu nova prorrogação do período de blindagem (stay period) e o adiamento da Assembleia Geral de Credores (AGC), no curso de processo de recuperação judicial de grupo empresarial atuante no agronegócio. O agravante sustenta que a Lei nº 11.101/2005, em sua redação atual, admite apenas uma prorrogação do prazo legal de 180 dias, em caráter excepcional, reputando ilegal nova extensão do prazo. Alega violação à celeridade do processo recuperacional e aos direitos dos credores, notadamente os extraconcursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do período de blindagem (stay period), além do prazo legal de 180 dias, com o consequente adiamento da Assembleia Geral de Credores, diante da comprovada sazonalidade da atividade agrícola exercida pela empresa em recuperação judicial e da ocorrência de eventos climáticos que impactam severamente sua capacidade de geração de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional e fundamentado, a prorrogação do prazo de blindagem e o adiamento da AGC em casos que envolvem atividade agrícola marcada por forte sazonalidade e impacto negativo concreto no fluxo de caixa da empresa, desde que demonstrada a inviabilidade momentânea da apresentação de um plano de recuperação exequível.

Nos autos, restou comprovado por documentação técnica que a safra de 2025 foi severamente comprometida por estiagens prolongadas seguidas de excesso de chuvas, além de desvalorização abrupta do gergelim e esgotamento de liquidez para custeio da próxima safra, inviabilizando temporariamente a formulação de plano viável.

A decisão recorrida observou o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e seguiu precedentes desta Corte que reconhecem a necessidade de compatibilizar os prazos legais com as peculiaridades do agronegócio, em nome da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e interesse dos credores.

O adiamento da AGC e a prorrogação do stay period visam evitar deliberação precipitada sobre plano inviável, reduzindo o risco de rejeição e consequente falência, o que geraria prejuízo coletivo aos credores e à economia local.

A medida judicial impugnada não constitui afronta ao contraditório, à segurança jurídica ou ao devido processo legal, tratando-se de providência fundamentada, prudente e temporária, consentânea com a jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido."
(N.U 1035369-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No caso concreto, a certidão da secretaria judicial e os elementos dos autos constituem indícios de que o atraso decorreu exclusivamente de deficiência estrutural da serventia e de contingências da marcha processual, não sendo imputável qualquer responsabilidade aos recuperandos, sendo que a não concessão da prorrogação do período de blindagem, no estágio atual em que se encontra o processo, fase de preparação para a realização da assembleia geral de credores, acarretaria consequências mais gravosas, principalmente ao comprometer não apenas as atividades dos recuperandos e o fluxo de caixa indispensável ao cumprimento das obrigações, mas também a própria viabilidade do plano submetido à deliberação.

Portanto, a prorrogação postulada mostra-se medida necessária à efetividade do procedimento recuperacional, de modo a resguardar as condições mínimas para a realização da assembleia geral de credores e a adequada deliberação acerca do plano apresentado, garantindo estabilidade institucional ao processo e preservando o espaço de negociação entre devedores e credores. Além disso, a decisão recorrida estabeleceu expressamente que a prorrogação concedida poderá ser reconsiderada caso se verifique desídia no agendamento e condução da assembleia, demonstrando a preocupação do juízo de origem em evitar a perpetuação injustificada da suspensão e em assegurar o regular andamento do processo. Tal ressalva evidencia que a medida não foi concedida de forma irrefletida ou ilimitada, mas sim como providência excepcional e temporária, vinculada à realização de ato processual específico e essencial ao desfecho da recuperação judicial.

Quanto à condição do agravante como credor extraconcursal, cujo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, a própria legislação estabelece que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da mesma lei, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. A proteção legal conferida aos bens essenciais durante o
stay period
visa justamente assegurar as condições mínimas para a viabilidade do processo recuperacional, impedindo que a excussão imediata de garantias comprometa irreversivelmente a continuidade da atividade econômica antes mesmo que os credores possam deliberar sobre o plano apresentado.

O argumento de que a vinculação da prorrogação à realização da Assembleia Geral de Credores configuraria evento incerto e futuro não prospera, pois, a decisão recorrida determinou expressamente a intimação da Administradora Judicial para indicar as datas para a realização do conclave no prazo de dez dias, com previsão de realização durante o mês de março de 2026, posteriormente aprazada para 28/05/2026, conforme informação constante dos autos do processo originário. Trata-se, portanto, de marco temporal definido e vinculado a ato processual essencial, não se configurando prazo indefinido ou indeterminado.

A pretensão subsidiária de modulação dos efeitos do
stay period
para excluir os credores extraconcursais também não merece acolhida, pois o art. 6º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005 determina a suspensão de execuções e de procedimentos de cumprimento de decisões judiciais em andamento contra a empresa em recuperação judicial, não fazendo distinção entre credores concursais ou extraconcursais. O deferimento do processamento da recuperação judicial implica, na exata dicção da lei de regência, na suspensão do andamento de todos processos de execuções e do prazo prescricional contra o devedor, obstando também medidas de penhora, arresto e outras formas de constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na decisão recorrida, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, observando os princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica, da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026